Tribunal: STF
Processo: HC 69879
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". NULIDADES. Cerceamento de Defesa.
          PROVA.  Reconhecimento fotográfico na fase inquisitoria com
observancia  do  art.  226 CPP.  Renovação  dos  atos  probatorios na
instrução  judicial,  sob o  crivo  do contraditorio.  Prova  que não
constitui  único  elemento  na  formação  da  convicção  do  juízo  da
condenação. Nulidade inexistente.
          ASSISTENCIA  JUDICIÁRIA. Dispensa das testemunhas de defesa
e  da acusação  na  audiencia de  instrução.  Ausência de  defesa não
caracterizada.  Efetivo  prejuizo não  demonstrado  (art.  563, CPC).
Oportunidade  de alegação, ja  superada (arts. 564,  IV, 571, II, 572
CPP).
          Ordem conhecida, mas indeferida.